Tribunal: TJDFT
Processo: 0736376-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. FOTOGRAFIA. INEXIGIBILIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há determinação no Decreto-Lei 911/1969 que imponha o ônus da efetiva comprovação da localização do bem como condição para a expedição e cumprimento do Mandado destinado a busca e apreensão do bem alienado.
2. Antes de extinguir o feito, deve o magistrado analisar o pedido de expedição de novo mandado e determinar o recolhimento das custas complementares, em observância ao princípio da não surpresa positivado no art. 10 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.